Tribunal: TJES
Processo: 5004632-06.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004632-06.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: JULIANE MORELLATO DE BRITO LIMA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004632-06.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDO
: JULIANE MORELLATO DE BRITO LIMA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). PROFESSORA COM JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO PISO NACIONAL PROPORCIONALIZADO. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação na qual a professora da rede pública municipal de Vila Velha pleiteia o pagamento de diferenças salariais, alegando que seu vencimento base é inferior ao Piso Salarial Profissional Nacional estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008, respeitada a proporcionalidade de sua jornada (25h semanais).

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento das diferenças entre o valor percebido e o piso nacional proporcionado, no período de 12/02/2020 a setembro de 2022, com reflexos no vencimento base e respeitada a prescrição quinquenal.

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha, sustentando que os vencimentos da autora, quando somados às vantagens e gratificações, superam o piso nacional. Alega ainda que a Lei nº 11.738/2008 aplica-se apenas ao vencimento inicial da carreira, não gerando reajuste automático para os demais níveis.

4. O recurso não merece provimento. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, pacificou o entendimento de que o piso nacional do magistério refere-se ao vencimento básico, e não à remuneração global (que inclui gratificações e adicionais). Assim, para verificar o cumprimento da lei, deve-se considerar isoladamente a rubrica "vencimento base". No caso concreto, o confronto entre as fichas financeiras da autora e os valores fixados anualmente pelo Ministério da Educação para o piso nacional (devidamente proporcionados para a carga horária de 25 horas) revela que o Município pagou vencimento base inferior ao mínimo legal no período indicado na sentença.

5. Embora a Lei Federal não imponha o escalonamento automático para toda a carreira (Tema 911 do STJ), ela estabelece um patamar mínimo intransponível para o vencimento base. Se o servidor, em qualquer nível da carreira, recebe vencimento base inferior ao piso nacional, faz jus à complementação até o referido valor.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação do Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Isenção de custas processuais conforme lei estadual.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)